Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA CRIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal contra vítima menor de 14 anos, nos termos do art. 129 do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal culposa, prevista no art. 129, § 6o, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação da ré pelo crime de lesão corporal dolosa; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, com base no Laudo de Exame de Corpo de Delito, depoimento da vítima e de sua genitora, que confirmam a agressão sofrida.
4. A negativa da ré e o depoimento da testemunha de defesa não desqualificam as demais provas, especialmente porque a versão da vítima é coerente e compatível com o Laudo de Exame do Corpo de Delito.
5. A desclassificação para lesão corporal culposa é incabível, uma vez que não há elementos que indiquem imprudência, negligência ou imperícia, mas sim intenção deliberada de agressão.
6. Mantida a condenação, contudo, a indenização mínima por danos morais foi reduzida para R$ 300,00 (trezentos reais), considerando a condição socioeconômica da ré.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.